Tribunal: TJMT
Processo: 1066270-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066270-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BLM FOTO E VIDEO LTDA - CNPJ: 51.735.042/0001-01 (RECORRENTE), GUILHERME CARDOSO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 076.498.691-05 (RECORRIDO), GABRIELA DAS GRACAS MARTINI SANTOS - CPF: 062.370.281-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. NÃO ENTREGA DE ÁLBUM NO PRAZO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO POR PERDA DA UTILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por fornecedores de serviços fotográficos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consumidor, condenando-os solidariamente à restituição de R$ 700,00 e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da não entrega de álbum de formatura no prazo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não entrega do álbum fotográfico de evento único configura inadimplemento absoluto ou mera mora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pela adequada prestação do serviço.

4. Constata-se o inadimplemento contratual diante da não entrega do serviço no prazo avençado, sem justificativa idônea e sem solução administrativa eficaz, apesar das tentativas do consumidor.

5. Afasta-se a alegação de prestação parcial, pois a mera existência de arquivos brutos desorganizados não satisfaz o objeto contratual de entrega de álbum finalizado.

6. Caracteriza-se inadimplemento absoluto, e não mora, em razão da perda superveniente da utilidade da prestação, vinculada a evento único e irrepetível, cuja fruição depende do tempo adequado.

7. Rejeita-se a tese de “mora útil”, pois a recuperação tardia de arquivos não restaura o valor temporal e emocional do serviço contratado.

8. Afasta-se o argumento de bis in idem, pois a restituição decorre do inadimplemento consumado, podendo eventual entrega futura ensejar ação própria de restituição.

9. Configura-se dano moral, pois a frustração da legítima expectativa de registro de evento relevante, somada à ausência de solução, ultrapassa mero aborrecimento e atinge a esfera psíquica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A não entrega de álbum fotográfico de evento único no prazo contratual configura inadimplemento absoluto por perda da utilidade da prestação. 2. A posse de arquivos brutos não supre a obrigação de entrega do produto final contratado. 3. A frustração da expectativa de registro de evento único gera dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1048660-51.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BUFFET LEILA MALOUF LTDA e BLM FOTO E VIDEO LTDA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente a ação movida por GUILHERME CARDOSO SAMPAIO DA SILVA, condenando as requeridas solidariamente à restituição de R$ 700,00 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, id. 345106853.

Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes que conseguiram recuperar junto à empresa FORMED um HD contendo mais de 50.000 arquivos brutos, incluindo as imagens do autor, estando em fase de individualização do material. Argumentam que não houve inadimplemento absoluto, mas apenas mora, e que o valor dos danos morais é excessivo, considerando os esforços empreendidos para solucionar a questão.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que as alegações das recorrentes constituem inovação recursal, que o inadimplemento é absoluto devido à natureza única e irrepetível do evento, e que o valor dos danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Preliminarmente, quanto à alegação do recorrido de que haveria inovação recursal nas razões das recorrentes sobre a recuperação do material fotográfico, observo que tal questão foi suscitada oportunamente na contestação (ID 345106850). Portanto, não se trata de fato novo em sede recursal, mas de reiteração de tese defensiva submetida ao crivo do contraditório na instância de origem, motivo pelo qual a conheço.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se houve inadimplemento absoluto da obrigação e se o valor fixado a título de danos morais está adequado às circunstâncias do caso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço.

No caso, o inadimplemento contratual é incontroverso, uma vez que o serviço foi pago e não foi entregue no prazo contratualmente estabelecido, inexistindo justificativa idônea para a retenção do numerário. Restou ainda comprovado que o consumidor buscou, por diversas vezes, solucionar a questão de forma administrativa, inclusive mediante contatos diretos com as requeridas (ID 345105878), sem obter qualquer providência concreta ou restituição dos valores pagos.

Ademais, merece destaque o fato de que a parte Recorrente não comprovou que prestou parcialmente o serviço, de modo que não há que se falar em redução do valor a ser restituído. A mera posse de arquivos brutos desordenados não satisfaz o objeto do contrato (álbum finalizado), configurando inadimplemento absoluto pela perda da utilidade da prestação no tempo avençado.

Quanto à tese das recorrentes de 'transmudação' do inadimplemento absoluto em 'mora útil', observo que tal construção não encontra respaldo no ordenamento jurídico. No caso concreto, o serviço contratado estava intrinsecamente vinculado a evento único e irrepetível (colação de grau em 12/02/2025), de modo que a utilidade da prestação não se limita à mera entrega física do álbum, mas à sua entrega no tempo próprio, quando o registro fotográfico ainda preserva seu valor emocional e social imediato. O prazo contratual de 180 dias expirou em 11/08/2025, e até a presente data (abril/2026) o serviço não foi entregue.

A alegada recuperação de arquivos brutos em novembro/2025 (mais de 9 meses após o evento e 3 meses após o vencimento do prazo contratual), sem prazo definido para entrega do produto final, não restaura a utilidade temporal da prestação, que já se perdeu de forma definitiva. Portanto, não há que se falar em 'mora sanável', mas em inadimplemento absoluto por perda superveniente da utilidade da prestação.

Quanto à alegação de que haveria 'bis in idem' caso o autor receba o valor pago e posteriormente o álbum, observo que tal tese não prospera. A restituição dos valores decorre do inadimplemento absoluto já consumado, não havendo obrigação do consumidor de aguardar indefinidamente a entrega de prestação que já perdeu sua utilidade temporal.

Caso as recorrentes efetivamente entreguem o álbum após o trânsito em julgado desta decisão, poderão pleitear a devolução dos valores restituídos mediante ação própria, comprovando a efetiva entrega e aceitação pelo autor. Contudo, tal circunstância futura e incerta não pode obstar o direito atual do consumidor à restituição dos valores pagos por serviço não prestado no tempo devido, sob pena de se legitimar o inadimplemento e impor ao consumidor o ônus de aguardar indefinidamente.

No que tange aos danos morais, entendo que o caso dos autos não se trata de mero aborrecimento. Analisando os fatos e as provas, verifica-se que o serviço contratado estava vinculado a evento único e de significativo valor emocional — a colação de grau do autor. A não entrega das fotografias no prazo avençado frustra a legítima expectativa do consumidor de preservar as memórias desse momento especial e, somada à completa ausência de solução administrativa, mesmo após reiteradas tentativas, ultrapassa o campo do mero dissabor contratual, atingindo direitos da personalidade, notadamente a esfera psíquica e emocional do autor.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. ÁLBUM DE FORMATURA NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.(...) 1. A ausência de entrega de álbum fotográfico contratado para evento de formatura configura inadimplemento absoluto e enseja a restituição integral do valor pago. 2. A frustração de legítima expectativa em razão da não entrega do registro fotográfico de evento único e irrepetível configura dano moral indenizável. 3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, ainda que alegue relação colaborativa com terceiros.(N.U 1048660-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)"

Contudo, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo necessário proceder a ajuste para melhor adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora a não entrega das fotografias de formatura tenha gerado angústia e frustração de legítima expectativa, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se elevado para os parâmetros desta Turma Recursal. Portanto, considero adequada a redução da indenização para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) montante mais proporcional e que, ainda assim, cumpre a dupla função de compensar o recorrido pelos transtornos e de desestimular a reiteração da conduta pela recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e dou parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026